Tribunal: TJES
Processo: 5011555-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011555-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011555-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi. Risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Confissão, tentativa de evasão e depoimentos corroborando indícios de autoria. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Otaniel Paula de Almeida, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5023253-12.2025.8.08.0048, em que responde por homicídio qualificado. Sustenta o impetrante a nulidade do decreto prisional por falta de fundamentação concreta, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e colaborou com a investigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por estar fundada em meras referências à gravidade abstrata do crime; e

ii) se seria possível substituir a custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada apontou a gravidade concreta do delito, destacando o modus operandi: homicídio cometido mediante ardil, com disparos a curta distância, em contexto que evidencia frieza, premeditação e desprovida sensibilidade moral, configurando periculosidade concreta.

4. Consta dos autos a confissão do paciente e depoimento de sua esposa, que relatou sua intenção de deixar o Estado após o crime, reforçando o risco de evasão. Testemunha sigilosa reconheceu o acusado por meio de álbum fotográfico, corroborando os indícios de autoria.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a gravidade concreta do crime e o risco de fuga como fundamentos aptos a justificar a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, diante da periculosidade do agente, do risco à ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva por apresentar fundamentação concreta, fundada na gravidade do crime, no risco de reiteração e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011555-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Otaniel Paula de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 5023253-12.2025.8.08.0048, na qual responde pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto prisional padece de fundamentação idônea, porquanto baseado em afirmações genéricas sobre a gravidade do delito e periculosidade do agente, sem a devida individualização.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e colaborou com a investigação, apresentando-se espontaneamente para prestar esclarecimentos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A decisão atacada, ao decretar a custódia, assentou:

“
Os fatos revelam que, no dia 19 de maio de 2025, o denunciado, em pleno trajeto de trabalho, determinou que a vítima descesse do veículo para pegar ferramentas no porta-malas, momento em que efetuou disparos de arma de fogo que foram causa única e eficiente de sua morte. A forma de execução do crime demonstra personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que impõe a necessidade da custódia para preservação da ordem pública.” (Decisão – ID 73554918)

Consta ainda dos autos, o interrogatório do paciente, no qual este confessou:

“
Confesso ter sido o autor do homicídio contra Cleberson, tendo efetuado de dois a três disparos contra ele com um revólver.” (Relatório Final do Inquérito Policial – ID 72495399, p. 19).

De igual modo, depoimento de sua esposa reforça a narrativa acusatória:

“
Otaniel me disse que havia matado Cleberson e que iria deixar o Estado, pois temia ser preso.” (Depoimento – Relatório Final do Inquérito Policial).

A testemunha sigilosa nº 024/2025 também reconheceu o paciente por meio de álbum fotográfico, corroborando os indícios de autoria.

Esses elementos evidenciam, ao menos nesta fase processual, a robustez dos indícios de autoria e a gravidade concreta do fato – que envolveu execução a curta distância, mediante ardil, em contexto que denota frieza e premeditação.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, pode justificar a decretação da prisão preventiva.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a fuga do distrito da culpa e a confissão espontânea da prática delitiva indicam risco real à aplicação da lei penal e legitimam a custódia cautelar.

No caso, o comportamento do paciente após o fato — deixar o Estado após admitir o crime à própria esposa — evidencia risco concreto de evasão, reforçando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Contudo, tais medidas mostram-se inadequadas quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública revelam-se significativo, tal como se afigura nos autos.

Portanto, à luz do contexto fático e dos elementos colhidos, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, extraída dos autos, não se limitando a referências genéricas à gravidade do delito. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)